Tribunal: TJBA
Processo: 0000433-91.2010.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000433-91.2010.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO e outros

Advogado(s)
:
WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR

APELADO: DIRCEU MARCOS DELATORRE e outros (5)

Advogado(s)
:
BRUNA PETRELI RODRIGUES DA SILVA BRUNO, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. SENTENÇA RECORRIDA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DE REGISTROS PÚBLICOS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA IMPRESCRITÍVEL. O EXAME DA EXISTÊNCIA OU NÃO DOS SUPOSTOS VÍCIOS DE NULIDADE DEPENDE DE AMPLA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E
ANÁLISE APROFUNDADA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.
0000433-91.2010.8.05.0081, figurando como apelantes JOSE RAUL ALKMIM LEAO e outros, e como apelados DIRCEU MARCOS DELATORRE e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça